Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751813-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ LUIZ DE SOUSA, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar para reintegração da parte agravante aos quadros da PMDF e restabelecimento de seus proventos e benefícios. Em suas razões recursais (id. 66952073) a parte agravante afirma, em breve síntese, que foi indevidamente excluída das fileiras da PMDF, com a suspensão dos seus benefícios essenciais, como o auxílio moradia e a vantagem pecuniária especial (VPE), por decisão do Conselho de Disciplina, sendo que a exclusão foi fundamentada em dispositivo que não se aplica aos policiais que estão na reserva, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), aplica-se exclusivamente aos policiais da ativa. Assim, considerando que se encontra na reserva desde 16.2.2017, afasta o alcance da norma que fundamentou a decisão, tornando o ato administrativo nulo de pleno direito. Alega que, com a exclusão indevida das fileiras da PMDF, foi determinada a suspensão de seus proventos e de benefícios essenciais, como o auxílio moradia e a Vantagem Pecuniária Especial (VPE), resultando em uma drástica redução salarial que compromete seriamente sua sobrevivência. Afirma que, antes de ser excluído recebia o valor líquido de R$ 13.438,44 (onze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme contracheque referente ao mês de junho de 2024, e passou a receber o valor líquido de R$ 3.339,85 (três mil, trezentos e trinta e nove reais oitenta e cinco centavos). Aduz que, a redução de mais de 75% em sua renda, compromete de forma grave e imediata a manutenção de condições básicas de sobrevivência, como alimentação, moradia, medicamentos e outras despesas essenciais para sua dignidade e a de seus dependentes. Ao final requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da PMDF, determinando-se o restabelecimento imediato de seus proventos e benefícios até o julgamento final da ação, e a reforma da decisão de primeiro grau, concedendo-se a tutela antecipada pleiteada. Ausência de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida no juízo de origem. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam, em tese, os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Insta destacar que o objeto do presente recurso restringe-se apenas à verificação da presença ou não dos requisitos do fummus boni iuris e do periculum in mora necessários à concessão, na origem, da requerida tutela de urgência. Com efeito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, alega a parte agravante a probabilidade de seu direito ao argumento de que foi indevidamente excluída das fileiras da PMDF, com a suspensão dos seus benefícios essenciais, como o auxílio moradia e a vantagem pecuniária especial (VPE), por decisão do Conselho de Disciplina, sendo que, a exclusão foi fundamentada em dispositivo que não se aplica aos policiais que estão na reserva, e a exclusão resultou em uma redução drástica nos seus proventos, comprometendo a sua subsistência. De plano, tem-se por ausente a comprovação do requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da vindicada tutela de urgência, visto que não há provas robustas nos autos, de irregularidade no processo disciplinar juntados ao id. 66952087, considerando que, há menção de sindicância no 2015.0622.03.0348 e memorando acusatório no 2018.0622.02.02L8, em que o agravante foi punido por duas vezes com prisão disciplinar por ter se envolvido em contendas por motivos banais, de modo que, a considerar o ano da sindicância (2015), leva a concluir a conduta ensejadora da sindicância, foi anterior à data que o agravante foi para a inatividade ( 2017). Confere-se a partir da leitura do trecho do procedimento disciplinar (id. 66952087), que ora colaciono: [...]"Consta dos autos do presente Conselho que o excluendo foi condenado, com trânsito em julgado, a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (meses) de reclusão e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso nas penas dos artigos t29,caput (lesão corporal) earl. L47,coput (ameaça), todos do Código Penal e arT.14 da Lei t0.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), conforme Processo ne 0716373-61.2021.8.07.0001, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Tal condenação se deu em razão do excluendo ter no dia 08 de maio de 2021, por volta das 21h, na portaria do Edifício Long Beach, Ql 24,lotes 14 a 27, Taguatinga/DF, agredido Lucilene Gomes de Oliveira, causando-lhe as lesões corporais, conforme descrito no Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como ter ofendido e ameaçado a vítima e ainda ter portado arma de fogo em desacordo com a lei. Nota-se ainda que, conforme Sindicância Ns 2015.0622.03.0348 e Memorando Acusatório Ne 2018.0622.02.02L8, o excluendo foi punido por duas vezes com prisão disciplinar por ter se envolvido em contendas por motivos banais, inclusive em uma das ocasiões teve sua arma de fogo extraviada por alguns momentos[...]. Cumpre consignar que o ato administrativo é dotado das presunções de legalidade e de veracidade, as quais somente podem ser afastadas mediante a apresentação de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na espécie. A partir da análise dos documentos juntados ao id. 66952087, verifica-se que no processo administrativo em que os membros do conselho disciplinar da PMDF decidiram pela exclusão a parte agravante das fileiras da PMDF, observou-se o devido processo legal, tendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, que, destaca-se, foram efetivamente exercidos. Quando necessária a dilação probatória em procedimento administrativo disciplinar, inviável a concessão de medida liminar de urgência quando não houver provas robustas nos autos de nulidade. Neste sentido é o entendimento deste eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores para ensejar a reforma da decisão que indeferiu o pedido de nulidade do ato administrativo. 2. Verificada a necessidade de incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória com o objetivo de analisar as alegações apresentadas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1817194, 0745266-94.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.). Ademais, a subsistência da parte agravante não está comprometida, pois recebe mensalmente o valor líquido de R$ 3.339,85 (três mil, trezentos e trinta e nove reais oitenta e cinco centavos). Dessa forma, diante da ausência de prova pré-constituída robusta a demonstrar a alegada probabilidade do direito, a manutenção da situação fática constituída pela decisão agravada, ao menos até o término da fase de instrução, é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 5 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital